Tribunal: TJDFT
Processo: 0708791-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708791-68.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, FEDERACAO REGIONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS UNIMEDS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS E DO DISTRITO FEDERAL APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, FEDERACAO REGIONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS UNIMEDS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS E DO DISTRITO FEDERAL, IVONE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a apelante IVONE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS para que se manifeste acerca da petição de ID 77465324 e documentos, relativa ao noticiado inadimplemento das mensalidades do plano de saúde. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Mantenha-se o feito em pauta. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator